Tribunal: STF
Processo: ARE 1547790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
 1.	Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a reforma do julgado, com o reconhecimento das nulidades alegadas, passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF; (c)  para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria também necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório  e (d) aplica-se ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 339  da repercussão geral.
II. Questão em discussão
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.
III. Razões de decidir
4.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
 5. Os pedidos veiculados no recurso atinentes à existência de nulidades demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.
6.  Para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria também necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual.
7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Regimental a que se nega provimento.
_________
Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LV e LVII; art. 93, IX; art. 102, III, “a” e “c”; CPP, arts. 80, 413, 414, 415, II e 422.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.380.579 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.04.2023; STF, ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; STF, ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.08.2022; STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339.